Tribunal: STF
Processo: ARE 1430969
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 31, fl. 2):



    “Ação declaratória de nulidade de ato administrativo - Fundação PROCON - Auto de infração por violação ao art. 2º da Lei Estadual nº 15.426/14 (telefonemas de cobrança de débitos fora dos horários estabelecidos) - Encerramento prematuro da fase de apuração do procedimento sancionatório - Conclusão administrativa de existência de confissão que não ocorreu, nem alcançaria os termos da reclamação na forma descrita pelo ente autuante - Impossibilidade de atribuir ao reclamante particular a presunção de veracidade dos atos administrativos - Ausência de demonstração da materialidade das chamadas irregulares, pressuposto de fato do ato sancionador - Recurso da autora provido, prejudicado o recurso adesivo da fundação ré”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 33), foram acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (Doc. 34, fl. 2):



    “Embargos de Declaração. Honorários advocatícios. Montante apurado do proveito econômico que implicaria honorários em valor exorbitante se aplicados os patamares previstos no § 3º do art. 85 do CPC. Desproporcionalidade em relação aos critérios do § 2º do mesmo artigo. Arbitramento nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. Precedentes do C. STJ. Embargos acolhidos para complementar a fundamentação, sem modificação do julgado”.



    Em juízo de retratação ao Tema 1076 dos recursos repetitivos, o Tribunal de origem adequou o acórdão para decretar que os honorários advocatícios sejam arbitrados nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sem alteração do resultado, em decisão assim ementada (Doc. 44, fl. 2):



    “Apelação Cível - Anulação de auto de infração lavrado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) - Sentença de improcedência - Recurso de apelação interposto pela autora provido, com arbitramento de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, restando prejudicado o apelo adesivo da fundação requerida - Recurso Especial interposto pela parte autora sobrestado por força do Tema nº 1.076 do STJ - Devolução dos autos à Turma Julgadora, por determinação do Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC - Adequação à determinação da C. Corte Superior, arbitrando-se a verba advocatícia com base no art. 85, §§3º e 5º, do CPC - Acordão original ajustado, sem alteração do desfecho, com determinação”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 46), foram rejeitados (Doc. 47).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 49), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON alega que a forma como foram arbitrados os honorários advocatícios viola o art. 5º, LIV, da Constituição Federal (devido processo legal).



    Aduz que a fixação dos honorários nos termos do art. 85, §§ 2º e 3 º, do CPC, leva ao pagamento de valores exorbitantes a esse título. Assim, entende ser inconstitucional a tese formulada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076 dos recursos repetitivos, segundo o qual a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, por violar os arts. 1º, IV; 5º, LIV; e 170, da Constituição.



    O recurso foi inadmitido na origem por incidir os óbices das Súmulas 282 e 636 do STF (Doc. 53).



    No Agravo (Doc. 55), a parte agravante aduz que a matéria foi devidamente prequestionada nas instâncias de origem, bem como que houve violação direta ao texto constitucional. 



    É o relatório. Decido. 



     



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 1.412.069-RG (Tema 1255, Rel. Min. ROSA WEBER - Presidente), reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente